Tribunal: TJPA
Processo: 0819260-24.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819260-24.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WENDSON PASSOS MATOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA TEMPORAL DO FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão do d. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que rejeitou a denúncia apresentada por lesão corporal no âmbito doméstico, pela ausência de descrição precisa do tempo do fato. O Ministério Público sustenta que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41, do CPP, ao descrever a conduta e as circunstâncias do crime. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia, sem a especificação da data e horário da ocorrência, preenche os requisitos do art. 41, do CPP, para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação temporal precisa impossibilita a ampla defesa, pois não atende à exigência do art. 41, do CPP, que determina a exposição clara de todas as circunstâncias do fato delituoso. A jurisprudência orienta que a falta de elementos essenciais, como o tempo do crime, torna a peça acusatória inepta.
4. [TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70079131678/RS, Rel. Rinez da Trindade, j. 27/03/2019].

5. [TJ-MG, Rec. Sentido Estrito nº 00203311120218130040/MG, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 04/04/2023].

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em Sentido Estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 41, 129, §13, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70079131678/RS, Rel. Rinez da Trindade, j. 27/03/2019; TJ-MG, Rec. Sentido Estrito nº 00203311120218130040/MG, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 04/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que rejeitou a denúncia oferecida pelo cometimento do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, contra o recorrido
WENDSON PASSOS MATOS
, diante da ausência da data e horário de sua ocorrência do crime, em desconformidade do art. 41, do CPP.

Narra a denúncia que o acusado foi denunciado pela prática de lesão corporal em ambiente doméstico, por ter enforcado, empurrado e apertado os braços da sua genitora, conforme exame acostado.

Em suas razões, o recorrente afirma que a peça acusatória descreve de forma suficientemente clara a conduta criminosa do acusado, detalhando a circunstância do crime, qualificação do recorrido e indicação do rol de testemunhas, não se evidenciando o apontado vício capaz de resultar na rejeição da peça acusatória. Pugna ao final, pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia (Num. 20677546 - Págs. 1-4).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida integralmente a decisão que rejeitou a denúncia (Num. 20677548 - Págs. 1-4).

Assim instruído, o feito veio-me regularmente distribuído e, portanto, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer ministerial, que se pronunciou pelo provimento do recurso (Num. 22860240 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear a reforma da sentença que rejeitou a denúncia, sustentando que este teria preenchido os requisitos do art. 41, do CPP, especialmente a circunstância do crime.

Quanto ao tema, imperioso transcrever as lições do prescrito no art. 41 do CPP:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Os comentários da doutrina sobre os requisitos da ação penal:

“
Exposição do fato criminosa com todas as suas circunstâncias: a peça acusatória deve narrar o fato delituoso detalhadamente, fazendo menção

às circunstancias que envolvem e que possam influir na sua caracterização, como, por exemplo, aquelas que digam respeito a qualificadoras, causa de aumento ou diminuição da pena, agravantes, etc. Essa descrição deve ser feita com dados fáticos da realidade, não bastando a simples repetição da descrição típica. Não basta, assim, limitar-se a parte acusadora a dizer que o acusado ‘subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel’
(...) “
Há necessidade de que a conduta delituosa seja descrita com todas as suas circunstâncias, apontando-se, então, o que aconteceu,
quando
, onde, por quem, contra quem, de que forma, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, com qual finalidade, etc.
”

(LIMA. Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 5ed. Ver. atual. e ampl. Salvador Juspodvim, 2020, pág. 275). Grifo nosso.

Com efeito, a descrição fática do crime de lesão corporal, infelizmente, mostra-se absolutamente genérica, sem retratar todas as suas circunstâncias. Não houve descrição da circunstância temporal do fato, conforme constou da decisão vergastada, entendimento esse que corroboro.

Senão vejamos, trecho da sentenças
in verbis
(Num. 20677542):

“Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida, eis que, embora nela constem fatos que se amoldem aos tipos da lesão corporal, estão ausentes data e horário de sua ocorrência, bem como as demais circunstâncias que as permearam, imprescindíveis ao seu recebimento, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. (...)

Além disso, o sistema acusatório impede que o juízo determine a emenda ou o complemento da denúncia, tendo o nosso Egrégio Tribunal de Justiça determinado, em recente decisão, o trancamento de ação penal, conforme ementa adiante transcrita:”.

No caso, transcrevo o fato delituoso, como descrito na denúncia:

“
Consta dos autos que a vítima LUIZA PASSOS MATOS alega que foi agredida par seu filho, ora acusado, relata que mora no andar de cima e que seu filho mora no andar de baixo; informa que sua casa tem três andares onde moram a depoente no terceiro andar, sua filha mora no andar do meio e seu filho mora no andar térreo.

O acusado WENDSON estava batendo na filha menor de 4 anos, momento que a depoente desceu para ver o estava acontecendo, ocasião que WENDSON falou para a depoente não se meter, pois ela nunca havia se metido antes.

A depoente ainda ficou perguntando para WENDSON porque a criança estava gritando, ocasião que WENDSON começou a xingar a ofendida de vários palavrões lhe chamando de "DEMONIO, DESGRAÇADA E QUE A DEPOENTE NÃO ERA A MÃE DELE", e que era para ela ir embora, pois ela não era dona da casa que a depoente não tinha nada.

A vítima disse que WENDSON foi para cima da depoente e a engasgou, relata que WENDSON lhe engasgou várias vezes; pegando em seu pescoço; empurrando a depoente e também segurou bem forte em seus braços, causando “equimose avermelhada circular, mediindo 2 cm, localizada em terço inferior do antebraço esquerdo” entre outras lesões, conforme exame de corpo de delito anexo.

A ofendida relata que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Informa que não deseja requerer as medidas protetivas, pois WENDSON mora embaixo e não tem para onde ir, apesar de ter sido agredida por ele, mas representou criminalmente contra WENDSON
.”

Desta forma, verifico que a tese do recorrente não tem como prevalecer, sendo o caso de inépcia da denúncia, que sequer expõe a data e horário da ocorrência dos fatos, nem as demais circunstâncias que as permearam, indispensáveis ao recebimento da denúncia, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP) –
DENÚNCIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, se os elementos probatórios acostados aos autos não apontam indícios mínimos da configuração do delito de coação no curso do processo.
II –Recurso ministerial improvido, contra o parecer. (TJ-MS - Recurso em sentido estrito: 0025619-89.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 18/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉPCIA. DENÚNCIA. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA CONFIRMADA
.
1. No caso, o órgão acusatório deve, além de apontar o período de tempo no qual foi praticado o crime, expor o fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Enfim, expor o que leva o órgão acusatório a concluir pela prática do delito, inclusive, para assegurar ao réu, o exercício, em plenitude, o direito de ampla defesa.
2. No caso, ausentes quaisquer indicativos de circunstâncias fáticas do delito, é manifesto o excesso de acusação. Inépcia da denúncia reconhecida. Rejeição da peça, no ponto, que vai mantida. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70079131678, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/03/2019). Grifo nosso.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ABANDONO MATERIAL - DENÚNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO
.
Uma vez que a queixa-crime não apresentou todos os fatos criminosos de forma clara e detalhada, deve ser mantida a rejeição da denúncia, por ser manifestamente inepta
.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00203311120218130040, Relator: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023). Grifo nosso.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento para manter
in totum
a sentença recorrida, que rejeitou a denúncia por inépcia da exordial acusatória, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 21/02/2025